Tribunal: TJPA
Processo: 0031193-22.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031193-22.2012.8.14.0301

APELANTE: ELIANA SOUSA DA SILVA ARAUJO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

REPRESENTANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO:

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação:

2.

O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu do Agravo Interno interposto pela embargante e negou-lhe provimento, mantendo a decisão de negativa de seguimento à apelação manejada pela recorrente, porquanto deserta
.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão.

4.

Em que pese a alegação de ausência de análise das condições financeiras da recorrente, que esta Relatora negou seguimento à Apelação em razão do não recolhimento das custas atinentes ao preparo, tendo, anteriormente, instado a parte a comprovar os requisitos do benefício pleiteado, a qual deixou decorrer o prazo
in albis
, ensejando o indeferimento da Justiça Gratuita.

5.

Verifica-se da instrução processual que, após o indeferimento da Justiça Gratuita, fora concedido prazo para o recolhimento do preparo, havendo, mais uma vez, decurso de prazo, e, assim, a deserção se tornou consectário lógico da inércia da parte.

6.

Consta expressamente do Acórdão embargado que a simples alegação sem a comprovação em obediência ao §2º do art. 99 do Código de Processo Civil não faz presumir o estado de hipossuficiência, estando este entendimento embasado em jurisprudência do STJ.

7.

Prequestionamento implícito no art. 1025, do Código de Processo Civil.

8.

Não reconhecimento do caráter protelatório do recurso, porquanto fundado no direito constitucional de petição do recorrente neste momento processual.

9.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, tendo como embargante
ELIANA SOUSA DA SILVA ARAÚJO
e embargados
ACÓRDÃO
ID
10602735

e

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 13 de setembro de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

ELIANA SOUSA DA SILVA ARAÚJO
,

interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID
10739684
), em face de

BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.
e do
V. Acórdão
ID
10602735
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO: RECURSO QUE ATACA
DECISUM
QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO MANEJADA PELA AGRAVANTE À VISTA DO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS ATINENTES AO PREPARO RECURSAL APÓS INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – PRECLUSÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ/PA, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, PROCESSO N.° 0031193-22.2012.8.14.0301, ACÓRDÃO ID 10602735
, JULGADO EM 02/08/2022
)

Sustenta a configuração de omissão.

Afirma estar desempregada e não auferir renda, passando dificuldades por dificuldades para arcar com seu próprio sustento, razão pela qual não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Aduz que para a concessão do benefício basta a simples afirmação, sendo presumível, face a atual conjuntura econômica as dificuldades que assolam a população em geral.

Em contrarrazões (ID 10795343), o recorrido refuta as teses recursais e pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada fora prolatada na vigência do CPC/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu do Agravo Interno interposto pela embargante e negou-lhe provimento, mantendo a decisão de negativa de seguimento à apelação manejada pela recorrente, porquanto deserta
.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão.

Nesse sentido, importante assentar, em que pese a alegação de ausência de análise das condições financeiras da recorrente, que esta Relatora negou seguimento à Apelação em razão do não recolhimento das custas atinentes ao preparo, tendo, anteriormente, instado a parte a comprovar os requisitos do benefício pleiteado, a qual deixou decorrer o prazo
in albis
, ensejando o indeferimento da Justiça Gratuita.

Ademais, verifica-se da instrução processual que, após o indeferimento da Justiça Gratuita, fora concedido prazo para o recolhimento do preparo, havendo, mais uma vez, decurso de prazo, e, assim, a deserção se tornou consectário lógico da inércia da parte.

Somado a isso, consta expressamente do Acórdão embargado que a simples alegação sem a comprovação em obediência ao §2º do art. 99 do Código de Processo Civil não faz presumir o estado de hipossuficiência, estando este entendimento embasado em jurisprudência do STJ.

Como se vê, a alegação de omissão, ventilada pela embargante não se sustenta, ressaltando a impossibilidade
de rediscussão de matéria na via eleita e, assim,
prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão da recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada. Vejamos a Doutrina e a Jurisprudência:

"A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque mal escrita à mão ou com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito
não
é atendido, cabem
embargos

de

declaração
para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis." (DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso
de
Direito Processual Civil: Meios
de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. JusPodivm: Salvador, 2007, p. 159)

"A função da via aclaratória é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer
omissão
prejudicial à solução da lide,
não
permitir a obscuridade identificada e extinguir
contradição
entre premissa argumentada e conclusão assumida.
Não
é ambiente para o reexame do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios
de
compreensão." (EDcl no REsp nº 823.956/SP, Rel.Min. José Delgado, 1ª t., j. em 19.09.2006)

EMBARGOS
REJEITADOS." (
Embargos
de Declaração Cível nº 345.706-5/01, Ac. nº 5090, 15ª Câmara Cível, Rel. Hayton Lee Swain Filho, j.: 30/08/2006, DJ: 7204 - negritou-se); TJ/PR, EmbDecCv 0335903-1/01, 8ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2007).

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o Acórdão atacado.

É como voto.

Belém, 21/09/2022